Tribunal: STF
Processo: ADI 6850
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP), a Organização Nacional dos Cegos do Brasil (ONCB) e o Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência (CRPD) ajuizaram esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 14.126, de 22 de março de 2021, a versar o enquadramento automático das pessoas com visão monocular na qualidade de pessoa com deficiência visual.

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do Estado de Mato Grosso (SINDIJUFE/MT), mediante a petição/STF n. 52.706/2021, requer o ingresso no processo, na qualidade de amicus curiae. Destaca ter interesse institucional na demanda. Ressalta a relevância da matéria. 

2. A despeito do interesse no deslinde da controvérsia, o postulante não se desincumbiu do ônus de comprovar o atendimento dos requisitos necessários à admissão da intervenção.

É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores dispostos a colaborar com a Justiça.

Nada obstante, a regra é a ausência de intervenção no processo objetivo, conforme dispõe o art. 7º, caput, da Lei n. 9.868/1999. A exceção decorre de situações jurídicas que sinalizem a conveniência da manifestação, em consonância com o § 2º do dispositivo, a partir dos critérios relacionados à representatividade e à contribuição singular para o debate.

No caso, o SINDIJUFE/MT não comprovou como a repercussão da controvérsia se daria na esfera de atuação dos sindicalizados. Até porque, segundo colho do Estatuto (eDoc 39), a entidade tem como objetivos institucionais a defesa primária dos interesses da categoria, de sorte a celebrar convenções e acordos coletivos, estabelecer negociações e contribuições mensais, filiar-se a organizações sindicais e colaborar com órgãos técnicos e consultivos envolvidos com as atribuições dos trabalhadores do serviço público e com a solução de problemas relacionados à categoria.

Em que pese o dever de representar, perante autoridades judiciais e administrativas, os interesses individuais de seus sindicalizados, não há comprovação de que a legislação questionada no presente feito os alcance. Ainda que fosse esse o caso, não verifico a necessidade ou o aproveitamento de admitir-se todos os sindicatos, associações ou organizações que congreguem indivíduos pessoalmente interessados na controvérsia, sob pena de provocar-se sobreposição, tumulto processual e complexidade na tramitação da demanda.

Tampouco reputo demonstrada a expertise necessária à colaboração para o exercício da jurisdição constitucional. O mero objetivo de  manifestar-se sobre quaisquer questões jurídicas relacionadas aos interesses da categoria profissional de servidores do Poder Judiciário Federal do Estado de Mato Grosso, ou mesmo aos direitos individuais deles, não revela liame direto com a matéria em discussão.

Assim, as razões veiculadas mostram-se insuficientes para justificar a qualificação da instituição como amigo da Corte e conduzir à admissão pretendida.

3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae do   Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do Estado de Mato Grosso - SINDIJUFE/MT.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente